Tribunal: TJSP
Processo: 2028651-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional cumulada com repetitória - Pedido de justiça gratuita formulado pela autora - Indeferimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa – Apenas a declaração de pobreza não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional cumulada com repetitória - Pedido de justiça gratuita formulado pela autora - Indeferimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa – Apenas a declaração de pobreza não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028651-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA
MARIA ARAUJO DE FREITAS, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028651-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39842
2
PROCESSO No: 2028651-13.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: SANDRA MARIA ARAÚJO DE FREITAS
AGRAVADA:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
VOTO 39842
Agravo de instrumento
Ação revisional cumulada com
repetitória - Pedido de justiça gratuita formulado pela autora -
Indeferimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a
presunção de necessidade é relativa Apenas a declaração de
pobreza não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA
ARAÚJO DE FREITAS contra r. decisão (fls. 35) que, em ação revisional cumulada com
repetitória manejada em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu pedido de concessão da assistência
judiciária gratuita à autora.
Em seu recurso, a agravante afirma que há presunção juris tantum em
razão da declaração de pobreza firmada; que os documentos carreados aos autos são
suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado; que o
ajuizamento da ação em comarca diversa da qual reside e a nomeação de patrono particular
não afastam a presunção legal de pobreza e, por fim, que devem ser aplicados ao caso a Lei
no 1.060/50, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC, bem como as
determinações constitucionais pertinentes. Colaciona jurisprudência pertinente e pugna
pela reforma integral da r.decisão agravada (fls. 01/14).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 56).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é conhecido
independentemente do recolhimento das custas, levando-se em conta que a matéria
discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, a r.decisão
vergastada que indeferiu a gratuidade processual à recorrente merece ser prestigiada.
Com efeito, dispõe a Constituição Federal, no capítulo dos direitos e
garantias fundamentais, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028651-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39842
3
Por outro lado, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Entretanto, o pleito da assistência judiciária gratuita não está adstrito
apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção jurídica do
termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Desta feita, para a obtenção da benesse, a alegada “insuficiência de
recursos” depende de comprovação.
Impende frisar que não existe presunção definitiva de pobreza
mediante a simples declaração do interessado ao benefício: "O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício" (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil
extravagante em vigor", Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed.,
pág. 1.310).
Na hipótese em comento, a autora acostou aos autos tão somente
documentos que demonstram, parcialmente, suas despesas mensais, além de um extrato
bancário, documentos esses que não tem o condão, per se, de comprovar, de forma hialina,
a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão benesse postulada (fls. 54/56).
O que se esperava é que tivesse trazido, juntamente com as razões
recursais, elementos concretos que pudessem auxiliar no exame da questão debatida, mas
não houve sequer comprovação de renda ou apresentação da declaração de imposto de
renda.
Ademais, o contrato objeto do pedido formulado na exordial
estabelece obrigação de pagamento, para a agravante, de valor acima de R$ 1.000,00 por
mês, numerário este que, sem as demais provas adrede indicadas, corrobora com a
conclusão de que pode arcar com as custas e com as despesas processuais.
Registre-se que, salvo nas hipóteses em que a pobreza é inconteste, a
determinação de juntada de documentos comprobatórios da situação financeira da
postulante do benefício é primordial para que o julgador possa decidir se é caso, ou não, do
seu deferimento.
Isso porque incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028651-13.2020.8.26.0000 -Voto no 39842
4
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c.
art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte
não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”, c.c. art. 99,
§ 2o, CPC/2015).
A propósito já se decidiu:
“Assistência judiciária. Miserabilidade. Comprovação. Legalidade.
Assistência judiciária. Advogado. Determinação feita pelo Juiz no sentido de comprovar-
se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é
amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante
faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre” (REsp no 178.244-0-RS-4a
T/STJ-Rel. Min. Barros Monteiro).
“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita. A presunção de necessidade é relativa, exigindo do interessado a sua
comprovação. Agravante devidamente patrocinado nos autos por advogado particular,
aliado à ausência de provas que corroborem a alegada hipossuficiência financeira
Situação que afasta a presunção. Recurso improvido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO no
0158366-26.2012.8.26.0000, rel. Carlos Eduardo Pachi).
“Agravo de instrumento - Ação revisional - Contrato de
financiamento de veículo - Assistência judiciária - Indeferimento - Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva hipossuficiência econômica - Declaração de pobreza
da parte que não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso
não provido”. (Agravo de Instrumento no 2042316-09.2014.8.26.0000, rel. Irineu Fava).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual fica mantida
tal como lançada.
Ante o exposto, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR